Tribunal: TJMT
Processo: 1020666-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020666-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISSAF ARAJI DAHROUG - CPF: 104.079.441-68 (RECORRENTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 17.593.181/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FATOS SUBMETIDOS E EXAMINADOS EM DEMANDA EXTINTA EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM O MESMO OBJETO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos apreciada em ação indenizatória anterior, com o mesmo objeto, atingindo a eficácia preclusiva da coisa julgada.

2.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“o fenômeno da coisa julgada se caracteriza pela existência, entre duas causas, da tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo que uma das causas encontra-se definitivamente julgada em face do esgotamento dos recursos possíveis”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 48.208/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ISSAF ARAJI DAHROUG
interpôs recurso inominado em face de sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

Requer a reforma para que seja analisado o mérito da demanda, ao fundamento de que
“Assim, no caso em apreço, em que pese a presente ação envolva as mesmas partes e possua similaridade quanto à causa de pedir da demanda cadastrada sob no 1020470- 49.2023.8.11.0001, diferem os feitos quantos aos pedidos.

No processo no 1020666-19.2023.8.11.0001, existem fatos novos e outros requerimentos, bem como provas/documentos anexo. O que também demonstra total BOAFÉ da parte Requerente/Recorrente no presente. Neste processo, diferente do anterior, não se pretende verificação de defeito na prestação do serviço que demandaria a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica. Requer-se tão somente a suspensão e a declaração de inexistência de débito frente as cobranças que estão sendo lançadas em nome da Reclamante/Recorrente”.

Requer a análise do mérito e a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020666-19.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ISSAF ARAJI DAHROUG

Polo Passivo

ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, o escopo recursal é afastar o reconhecimento da coisa julgada.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A parte Reclamante promoveu junto a este 3o JEC, juízo “II”, a reclamação no 1020470-49.2023.8.11.0001, extinta sem julgamento de mérito por incompetência do juízo, em 27/4/2023 (id. 116333557), debatendo exatamente a mesma pretensão, agora repetida nesta reclamação.

Do exposto e de qualquer modo, é possível extrair que a parte Reclamante não tem interesse processual na demanda, pela ocorrência da COISA JULGADA, bem como, pela evidente incompetência do juízo.

De outro lado, o comportamento da parte Reclamante em reiterar pedido já apreciado pelo Poder Judiciário, caracteriza a litigância de má-fé, na forma do art. 80, VI, do CPC.

Isto posto: a) apense-se à reclamação no 1020470-49.2023.8.11.0001; b) com fundamento no art. 485, V, c.c. arts. 80, VI, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE: b.1) indefiro a inicial por falta de interesse processual, ante o reconhecimento da coisa julgada; b.2) reconheço a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada e custas processuais. Independentemente do trânsito em julgado, intime-se a parte Reclamada para conhecimento; e, c) em razão do exposto, julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito.”

O juízo
a quo
bem delimitou e analisou a pretensão, de modo que não há reparos para a conclusão dada.

Embora a parte autora, ora recorrente, aduza que a causa de pedir e o pedido da presente demanda distinguem do processo n. 1020470-49.2023.8.11.0001, o pedido denegado naquele feito se entrelaça nestes autos, daí porque é o caso de reconhecer o fenômeno da coisa julgada, pois há
repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir, atinentes ao contrato de prestação de serviços odontológicos.

Inclusive, os pedidos de ambas as demandas são idênticos:

Autos 1020470-49.2023.8.11.0001

“
a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, para todas as fases do processo;

b) A inversão do ônus da prova;

c) A concessão do pedido liminar para determinar imediatamente a SUSPENSÃO das cobranças das parcelas, bem como, que seja determinada a Reclamada que se ABSTENHA de anotar o nome da Reclamante em cadastros de inadimplentes, sob pena

de multa diária;

d) A total procedência da ação para confirmar a tutela de urgência se concedida, declarando a inexistência de débito de eventuais parcelas a vencer;

e) A total procedência da ação para declarar a inexistência dos débitos cobrados indevidamente e adimplidos pela Autora, condenando a Reclamada a pagar o valor de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) a ser restituído na forma dobrada;

f) Sucessivamente, requer a condenação da Reclamada a pagar a Reclamante um
quantum
a título de danos morais, não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais),

considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas;
”.

Autos 1020666-19.2023.8.11.0001 (presente demanda)

“
a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, para todas as fases do processo;

b) A inversão do ônus da prova;

c) A concessão do pedido liminar para determinar imediatamente a SUSPENSÃO das cobranças das parcelas, bem como, que seja determinada a Reclamada que se ABSTENHA de anotar o nome da Reclamante em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária;

d) A total procedência da ação para confirmar a tutela de urgência se concedida, declarando a inexistência do débito;

e) A total procedência da ação para condenar a Reclamada a pagar a título de danos morais R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas;
”.

Denota-se que em ambas as demandas os defeitos relatados são os mesmo, diferindo somente no ponto de que na primeira requer a restituição dos valores, o que não foi repetido na segunda.

Tal qual pontuado pelo juízo sentenciante, em decorrência do
artigo 503 do CPC, a coisa julgada deve ser interpretada de forma objetiva, de modo que a decisão naquele feito importa em reconhecer que a questão principal foi expressamente decidida. A respeito:

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC –
EXTINÇÃO POR COISA JULGADA – INTERPRETAÇÃO DA COISA JULGADA DE FORMA OBJETIVA – ARTIGO 503 DO CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 503 do CPC, a coisa julgada deve ser interpretada de forma objetiva, de forma que a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Sentença Mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1001520-53.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade da existência de litispendência ou, ainda, coisa julgada, entre a ação ordinária e a ação civil pública, mesmo que sendo móveis distintos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face dos Secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, em que se almeja o adiamento da prova de condicionamento físico e de alguns exames médicos previstos no Edital do Concurso Público SEPLAG/SED 8/2013 para preenchimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciário em decorrência de seu estado gestacional.

2. A leitura atenta dos autos revela que o objeto do mandamus se identifica com a Ação Ordinária que tramitou perante a 2a. Vara de Fazenda Pública Estadual e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, sob a numeração 2490580-77.2014.8.13.0024, com trânsito em julgado em 15.8.2018 (fls. 470), na qual se pleiteou a procedência da presente ação, com a confirmação da antecipação de tutela, tornando definitivo a remarcação do teste físico e a garantia da participação pela autora nas demais fases do certame (fls. 501), o que igualmente se persegue por meio do presente remédio constitucional.

3. A Ação Ordinária promovida pela impetrante teve o mesmo objeto do mandamus que originou o presente RMS, qual seja, o direito de adiamento da prova de condicionamento físico prevista no Edital do Concurso Público SEPLAG/SED 8/2013 para preenchimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciário em decorrência de seu estado gestacional.

4. Ressalte-se que o fenômeno da coisa julgada se caracteriza pela existência, entre duas causas, da tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo que uma das causas encontra-se definitivamente julgada em face do esgotamento dos recursos possíveis, como na hipótese dos autos.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 48.208/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020)

Mesmo sentido, o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO À CARREIRA DE POLICIAL MILITAR – RÉU EM AÇÃO PENAL – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E POSSE NO CARGO – DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CARGO – PEDIDO DE REINGRESSO, POR MEIO DE NOVA AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida, em Mandado de Segurança, por meio de decisão transitada em julgado, a legalidade da exclusão, na fase da investigação social, de candidato à carreira de Policial Militar, que respondeu à Ação Penal, descabe falar-se na utilização de nova ação, pelo rito ordinário, para resolver a mesma questão, já que operada a coisa julgada material. Inteligência da Súmula 304/STF.

A declaração da prescrição, na Ação Penal, não influi na legalidade da exclusão do candidato do certamente público, pois “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT, julgado em 07/12/2017).

Afigura-se correta a decisão administrativa de exclusão do servidor, cuja posse no cargo/função ocorreu de forma precária – mediante decisão liminar – e que, depois, foi revogada. Inteligência do Tema 476/STF.

(N.U 1031103-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Assim, constata-se que os objetos das ações estão objetivamente interligados, e o trânsito em julgado do processo 1020470-49.2023.8.11.0001 impõe a configuração da coisa julgada material.

Destaca-se que na primeira ação houve a formação de coisa julgada formal (incompetência), que poderia ser solucionada com a propositura de ação no foro competente – em face da necessidade de perícia que ensejou a incompetência). Contudo, ainda que com parcial dissociação da causa de pedir houve a repetição da ação (aplica-se a teoria da relação material para a verificação da tríplice mesmeidade dos elementos identificadores da ação), com a mesma deficiência, apta a ensejar a necessidade de perícia, que foi o motivo causador da incompetência.

Por isso, nesta hipótese a coisa julgada formal se opõe como óbice da presente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024